Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelados contra acórdão que deu provimento, em parte, à apelação cível, reconhecendo a responsabilidade dos embargantes pelo incêndio de ônibus ocorrido durante manifestação, condenando-os ao pagamento de indenização por danos emergentes e afastando o pedido de lucros cessantes por falta de comprovação. Alegam omissão na análise de provas, na aplicação da teoria da culpa administrativa, na apreciação do pedido de gratuidade de justiça e na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas, da teoria da culpa administrativa e do pedido de gratuidade de justiça; (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor da parte adversa deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão relevante para efeitos de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto essencial ao julgamento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. No que tange às alegações de omissão quanto à análise das provas, à teoria da culpa administrativa e ao caráter da manifestação, o acórdão embargado já enfrentou expressamente tais questões, fundamentando-se na teoria da causalidade alternativa e na responsabilidade solidária dos integrantes do grupo que praticou o ato danoso, tornando inviável o reexame por meio de embargos de declaração.
5. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelos embargantes não foi analisado pelo juízo de origem nem pelo acórdão embargado, configurando omissão relevante. Comprovada a hipossuficiência dos embargantes no processo, faz-se necessária a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §2o, do CPC.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados à parte adversa deve ser ajustada, pois a embargada sucumbiu apenas no pedido de lucros cessantes, devendo sua condenação ser limitada ao proveito econômico obtido pelos embargantes, enquanto a condenação dos embargantes permanece vinculada ao valor da condenação pelos danos emergentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, caput, 99, §2o, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.732.398/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/5/2018.
(lp)